Tribunal: TJMT
Processo: 0022101-71.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022101-71.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), GILMAR DONIZETE FABRIS - CPF: 181.376.441-72 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), JESUS CALHAO ESTEVES (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECUSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – FRAUDE NA CONCESSÃO DE LICENÇAS MÉDICAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA POSSIBITAR O “RODÍZIO” DE PARLAMENTARES – DOLO EVIDENCIADO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – SANÇÕES – ADEQUAÇÃO – RECURSO DE GILMAR DONIZETE FABRIS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE JESUS CALHAO ESTEVES DESPROVIDO.

Não cabe a rediscussão de tema já decidido anteriormente, face
ao instituto da preclusão.

Nos termos do art. 23, I, da Lei n. 8.429/92, a ação de improbidade administrativa pode ser proposta “
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança
.”

Restando demonstrado que os Recorrentes, na condição de Deputado Estadual e médico da Assembleia Legislativa, utilizaram a previsão de licenciamento para tratamento de saúde, com a convocação de suplente, para permitir o rodízio de parlamentares, situação em que tanto o substituto quanto o substituído percebiam a remuneração do cargo, escorreita a condenação pela prática de improbidade administrativa.

As penas devem ser fixadas de modo compatível com a conduta praticada, razão pela qual não se mostram adequadas e dimensionadas com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por
GILMAR DONIZETE FABRIS e JESUS CALHAO ESTEVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular
da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Pedido de Ressarcimento de Danos ao Erário
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n.
0022101-71.2013.8.11.0041
– Cód. 815656), julgou procedentes os pedidos para condenar o primeiro Apelante, nos termos dos arts. 9°, XI, 10 e 11, I, da Lei n. 8.429/92, às penas de perda do valor acrescido ilicitamente ao seu patrimônio, no montante de R$ 152.460,70, devidamente atualizado, multa civil no importe de uma vez o valor do referido acréscimo patrimonial indevido, p
erda do cargo eletivo de Deputado Estadual e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos e o segundo Apelante, nos termos do art. 10, I e XII, da Lei n. 8.429/92, à sanção de ressarcimento integral do dano, em solidariedade com Gilmar Donizete Fabris, no valor correspondente de R$ 152.460,70, devidamente atualizado.

GILMAR DONIZETE FABRIS aduz, preliminarmente, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e inadequação da via eleita, uma vez que a concessão de licenças se insere na esfera de competência exclusiva do Plenário da Assembleia Legislativa, cujos atos praticados ainda observaram os princípios da Administração Pública, não havendo como avaliar o ato ímprobo sem antes verificar a legalidade das resoluções concessivas das licenças pelo referido órgão.

No mérito, afirma que da prova dos autos não se verifica a existência do dolo de causar danos ao erário, enriquecer ilicitamente ou ofender os princípios da Administração Pública, tendo o Ministério Público embasado suas alegações apenas no processo administrativo do CRM-MT, que apurou eventual transgressão profissional do médico Jesus Calhão Esteves.

Cita que restou comprovado, no entendimento do Conselho Regional de Medicina, que os atestados médicos expedidos sobre a necessidade das licenças para tratamento de saúde correspondem à verdade, tendo sido o médico absolvido desta acusação, ainda que, em outros aspectos, o CRM tenha considerados algumas infrações éticas.

Alega que a sentença desconsiderou a prova testemunhal produzida, que indicou ser o Recorrente portador de síndrome do pânico, contrariando, ainda, a fé pública dos atestados médicos.

Verbera que a requisição de afastamento para tratamento de saúde passa pelo crivo do Plenário da Assembleia Legislativa, não se evidenciando má-fé do Apelante ou infringência à ordem legal.

Afiança, no tocante as licenças para tratar de assuntos particulares, que as mesmas são admitidas desde que não ultrapassem cento e vinte dias por sessão legislativa sendo que, no caso, teve apenas uma licença por sessão, e sem remuneração.

Sustenta, caso mantida a sentença, a necessidade de: (i) limitação da devolução dos valores recebidos durante os períodos de tratamento de saúde ao importe de R$ 114.496,48, visto que houve desconto da Previdência INSS, Unale e imposto de renda de pessoa física; (ii) redução da pena de multa para apenas uma remuneração percebida e (iii) afastamento das penas de suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedente ou, subsidiariamente, reduzidas as penas aplicadas, nos moldes acima indicados.

JESUS CALHAO ESTEVES, em suas razões, aduz, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, visto que os fatos ocorreram em 2007e a ação só foi proposta em 2013.

No mérito, afirma que atendeu o Dep. Gilmar Fabris por diversas vezes e diagnosticou que o mesmo encontrava-se enfermo, necessitando de licença médica, tendo seu laudo médico seguido a mesma linha do médico especializado de São Paulo.

Alega que apenas cumpriu com seu mister de médico lotado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, inexistindo de sua parte dolo, danos ao erário ou enriquecimento ilícito, elementos necessários para a configuração de improbidade administrativa.

Pugna pelo provimento do recurso, com reconhecimento da prescrição quinquenal ou, alternativamente, com a improcedência dos pedidos ministeriais.

Contrarrazões a ambos os recursos nos Id. 8067270 e seguintes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 8641592

opina pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 10 de maio de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o Superior Tribunal de Justiça entende que o direito brasileiro adotou a teoria da asserção, de modo que os requisitos da ação devem ser aferidos a partir das afirmações contidas na inicial, enquanto que, posteriormente, com o aprofundamento da matéria, as questões referir-se-ão ao mérito da demanda.

Neste espeque, destaco o recentíssimo julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.
2. No caso dos autos, não se discute uma conduta regular do ora agravante enquanto Presidente do clube, mas sim uma conduta que teria extrapolado os poderes a ele atribuídos, de modo que a comprovação do direito do autor à indenização pleiteada, em razão de eventual irregularidade e abuso dos atos praticados pelo recorrente, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
08/03/2021
, DJe 26/03/2021) (destaquei)

Assim, considerando que, quando do recebimento da ação, a legitimidade passiva já foi objeto de análise (inclusive por esta E. Corte no RAI n. 111.465/2013), tem-se que a verificação da existência ou não da prática de ato ímprobo a ser imputada ao Apelante, após instrução processual, passa a constituir a análise de mérito da ação.

Contudo, por amor ao debate e a fim de evitar qualquer arguição de nulidade, passo a reanálise da preliminar.

Pois bem. O Apelante Gilmar Donizete Fabris, em suas razões, sustenta a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que os atos imputados como ímprobos são de competência exclusiva do Plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Isto posto, imperioso transcrever a orientação doutrinária acerca do requisito processual da legitimidade:

“Tanto o que propõe quanto aquele em face de quem se propõe devem ser partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo”.
[1]

In casu
, verifico que o Apelante, ao ser eleito
Deputado Estadual
-
agente público
-, atraiu para si os direitos e as responsabilidades inerentes ao cargo/função dentro da organização administrativa, dentre elas, a de zelar pela probidade administrativa
e agir em nome da população.

Com efeito, considerando que o escopo da ação movida pelo
Parquet
é o ato praticado pelo Apelante, durante o
seu mandato
e por ele
próprio
, quando da suposta utilização de atestados médicos inidôneos, entendo que este é legitimo para figurar no polo passivo da demanda, já que fundamentados pelos artigos 1º e 2º da Lei n. 8.429/92 e seguintes.

“Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.

Art. 2°
Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior
.”
(destaquei)

No mesmo espeque, trago o pontual fundamento exibido na sentença:

“A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, pois a pretensão ministerial é justamente a responsabilização do requerido pela utilização de atestados médicos inidôneos, a partir dos quais, mediante o procedimento administrativo adequado, lhe foram concedido os afastamentos de suas funções. A atuação da Assembleia Legislativa no procedimento que concedeu as licenças se deu, a priori, segundo o ordenamento vigente, contudo, a partir de documento de conteúdo inidôneo obtido e utilizado pelo requerido, daí a sua responsabilidade.

Ao se valer de atestado inidôneo para obter o afastamento de suas funções, o requerido, em tese, incorreu na prática de atos de improbidade previstos no art. 9º e 11º caput, da Lei nº 8.429/92, ao perceber vantagem indevida e violar os deveres da honestidade, legalidade e lealdade às instituições. Assim, não ha que se cogitar a ilegitimidade alegada.”

Assim, partindo da premissa de que o objeto da ação concerne ao ato praticado pelo Apelante, enquanto agente público, patente é a sua legitimidade processual.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar.

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Egrégia Câmara:

Sobressai do recurso, a preliminar de inépcia da inicial, sob o pretexto de que esta
“não trouxe no seu polo passivo a autoridade que expediu o ato”.

Entretanto, não obstante tal matéria também já ter sido objeto de análise no RAI n. 111.465/2013, quando enfrentou o recebimento da ação de improbidade - e concluiu pelo preenchimento dos requisitos necessários para o seu ajuizamento -, entendo que esta restou preclusa.

Não bastasse isto, destaco que não existe qualquer disposição legal que imponha a formação de litisconsórcio necessário, em razão de ação com o fim de apurar atos de improbidade, ao passo que foram observados os requisitos dispostos no artigo 330 do Código de Processo Civil, não havendo o que falar em inépcia da inicial.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS. DOLO GENÉRICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA CONDUTA DE IMPROBIDADE. DIREITO À PROVA PLENA. SENTENÇA CASSADA. 1
.O art. 330 do Código de Processo Civil vigente, que reproduz o disposto no art. 295 do Código de Processo Civil de 1973, informa, em seu §1º, que a petição inicial se considera inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si.
2.
Atendendo a petição inicial os requisitos descritos nos incisos do §1º do art. 330 do Código de Processo Civil, não há que se falar em inépcia da inicial.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a Lei n.º 8.429/92 incide sobre os agentes políticos. 4. A ação de improbidade administrativa é de gravidade ímpar, e, em certos aspectos, mais grave do que uma ação penal, por conta de seus efeitos. Assim como nesta última, basta para a admissão da demanda de improbidade administrativa a prova da materialidade e a existência de indícios de autoria. No entanto, há previsão de admissibilidade de defesa prévia, por meio da qual o juiz pode afastar de plano a demanda. Do mesmo modo que a ação penal, o resultado final deve ser com base em provas devidamente comprovadas nos autos e não meramente alegadas. 5. Para a configuração do ato de improbidade administrativa, faz-se necessário a existência dos seguintes elementos: a) sujeito passivo, que é uma das entidades mencionadas no art. 1º da Lei 8.429/92; b) sujeito ativo, ou seja, o agente público ou terceiro que induza ou concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta; c) ocorrência de ato danoso descrito na lei, causador de enriquecimento ilícito para o sujeito ativo, prejuízo ao erário ou atentado contra os princípios da Administração Pública; d) elemento subjetivo, isto é, presença de dolo ou culpa. (0120111449095APC - (0007806-46.2012.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), Órgão Julgador: 5ª Turma Cível, Relator: Angelo Passareli, Julgamento: 02/08/2017, Publicação: 22/08/2017). (destaquei)

Ademais, noto que o fundamento utilizado nesta preliminar remonta à preliminar de ilegitimidade passiva, onde se discute mais uma vez a imputação do ato combatido à outrem e não ao Apelante, razão pela qual entendo que a matéria já restou superada.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar.

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o Apelante levantou, ainda, a preliminar de inadequação da via eleita (também objeto do RAI n. 111.465/2013), contudo, não trouxe qualquer fato ou fundamento jurídico para sustenta-la, apontando somente o tópico, sem demonstrar o seu inconformismo.

Com efeito, vislumbro que o Apelante deixou de impugnar as razões lançadas na sentença atacada, neste ponto, contrariando a princípio da dialeticidade, de modo que a preliminar não deve ser acolhida.

Entretanto, saliento que a pretensão do Ministério Público se encontra respaldada na legislação de tutela dos direitos difusos, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição da República, bem como no artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa onde estabelece que, além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe ainda ao Ministério Público promover a ação visando a responsabilização do agente público, na forma da lei.

Desta maneira,
REJEITO
preliminar.

VOTO MÉRITO

A despeito dos Apelantes defenderem a ausência de dolo ou irregularidades nas sucessivas licenças concedidas ao então Deputado Gilmar Donizete Fabris, o conjunto fático-probatório dos autos aponta em sentido contrário.

Três foram as licenças médicas (remuneradas) para tratamento de saúde obtidas pelo parlamentar – de 02/03/2007 a 07/07/2007; de 11/07/2007 a 04/11/2007 e de 05/11/2007 a 04/03/2008 – todas pelo período de 125 dias, tendo assumido em seu lugar o suplente.

Ocorre que todas as licenças foram autorizadas mediante atestados médicos inidôneos fornecidos por Jesus Calhao Esteves, médico lotado na Assembleia Legislativa, sem qualquer relação consistente entre médico e paciente a autorizar a ordem de (longo) afastamento, senão vejamos.

O Apelante Jesus Calhao, ao ser ouvido em Juízo, esclareceu que, ao realizar um atendimento no Deputado, que lhe apresentou exames indicando diabetes e colesterol alterados, este lhe disse que gostaria de fazer tratamento fora do domicílio, razão pela qual houve por bem conceder o atestado para possibilitar a realização do tratamento em Estado diverso (São Paulo).

Não obstante, os outros dois atentados foram concedidos mediante simples requerimento de Antonio Francisco Monteiro da Silva, Assessor Técnico Jurídico da Assembleia Legislativa, sem a realização de qualquer exame ou contato com o paciente.

Com efeito, apesar de negar tal fato em Juízo, Jesus Calhao, quando ouvido no Processo Ético Profissional n. 39/2011 instaurado perante o CRM-MT, afirmou que renovou os atestados a pedido do Dr. Francisco Monteiro, mesmo sem apresentação de quaisquer exames, visto que o Deputado não havia retornado à Assembleia.

Outrossim, o próprio Gilmar Fabris, ouvido no mesmo processo, confirmou que os novos atestados foram fornecidos pelo Dr. Jesus a pedido de seu superior, Antonio Francisco Monteiro da Silva.

Importante salientar que, em virtude de tais fatos, ao contrário das alegações recursais, o Apelante Jesus Calhao restou condenado pelo CRM-MT pela prática da infração então descrita no art. 110 do Código de Ética Médica, que vedava ao médico “
Fornecer atestado sem ter praticado ato profissional que o justifique, ou que não corresponda a verdade
”, restando consignado no julgamento que o réu concedeu atestados médicos ao Deputado Gilmar Fabris sem realizar o devido tratamento ou comprovação de sua necessidade e estado de saúde, tendo realizado apenas um atendimento ambulatorial.

Aliás, anoto que o Recorrente Gilmar Fabris era periodicamente acompanhado pelo médico especialista Dr. Bernardino Tranchesi Jr., com consultório em São Paulo, desde longa data (08/02/2000), o que apenas atesta a falta de razoabilidade para a concessão de três períodos de licença de 125 dias cada.

Não há como deixar de salientar, também, que todas as licenças foram emitidas com prazo superior a 120 dias, prazo mínimo de afastamento previsto no Regimento Interno da Assembleia Legislativa para possibilitar a convocação de suplente, confirmando o uso das mesmas com objetivo político.

Como se vê, o Apelante Jesus Calhao Esteves houve por bem, como base em análise superficial, conceder atestado de afastamento de 125 dias ao Deputado Gilmar Fabris, emitindo posteriormente mais dois atestados com o mesmo prazo mediante simples pedido de terceiro, autorizando o afastamento de mais de um ano do Deputado de suas atividades, evidenciando que os Recorrentes utilizaram a previsão de licenciamento para tratamento de saúde, com a convocação de suplente, para permitir o rodízio de parlamentares, situação em que tanto o substituto quanto o substituído percebiam a remuneração do cargo, em evidente prejuízo ao erário.

Anoto que tais fatos simplesmente não podem sob a alegação de sofrer de Síndrome do Pânico, notadamente quando declinada sequer nos atestados que justificaram os licenciamentos.

Acerca do elemento subjetivo das condutas para fins de configuração da improbidade administrativa, oportuno colacionar o corresponde trecho da sentença:

“
Nesse contexto, restou comprovado que o réu Gilmar Fabris agiu de forma consciente e voluntária, pois, valendo-se das normativas que viabilizavam a substituição de Deputados, adotou manobras flagrantemente ilegais e imorais com vistas a obter atestados médicos para tratamento de saúde, sem que efetivamente fizesse jus ao afastamento por tão longo período, a toda evidência, motivados por um único atendimento de emergência.

O dolo está configurado pela manifesta vontade de realizar conduta contrária à legalidade e ao interesse público, agindo de maneira livre e consciente – tanto que os atos se repetiram.

Por consequência, também restou plenamente configurada a conduta do réu Jesus Calhao que, efetivamente, contribuiu e facilitou o enriquecimento ilícito do corréu Gilmar Fabris, ao conceder-lhe atestados, seguidamente, sem analisar seu real estado de saúde ou necessidade, mas apenas “a pedido”.

(...)

Via de consequência, as condutas dos réus fogem às raias da moralidade, da boa-fé, da honestidade e da lealdade. Logo, demonstrada a conexão entre o exercício funcional abusivo e a vantagem econômica indevida alcançada, devem ser condenados
.” (Id. 8067245, p. 6/7)

Como se não bastasse, após as licenças médicas, o Deputado Gilmar Fabris ainda obteve mais três licenças para tratar de assuntos particulares – de 12/08/2008 a 12/09/2008; de 10/07/2009 a 09/11/2011 e de 15/04/2010 a 11/08/2010 – num total de 738 dias de afastamento, ou seja, mais da metade de seu mandato eletivo.

No ponto, conquanto sem remuneração, verifica-se que as últimas duas, pelo período de 121 dias cada, permitiram novamente a convocação de suplentes, corroborando o “rodízio de parlamentares”, a despeito da contrariedade não apenas ao Regimento da Assembleia Legislativa, mas também à Constituição Estadual (art. 32, II), que limitam tal afastamento a 120 dias por sessão legislativa (período de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1° de agosto a 22 de dezembro).

Destarte, restando devidamente a prática de improbidade administrativa pelos Recorrentes, a manutenção da sentença de procedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CARÊNCIA DE AÇÃO E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADAS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADAS - EX-VEREADORES - OBTENÇÃO DE LICENÇA MÉDICA POR MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS - APRESENTAÇÃO DE SIMPLES ATESTADOS MÉDICOS - INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO - NÃO COMPARECIMENTO AO CONSULTÓRIO APÓS A EMISSÃO DO DOCUMENTO (MARCELO RIBEIRO ALVES) - PRAZO CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO (AURÉLIO) – DOCUMENTO EMITIDO EM VISTA DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - PRESSÃO PARA EMISSÃO ANTES DO PROCEDIMENTO - REALIZAÇÃO DA CIRURGIA NÃO PROVADA (BENEDITO) - DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO - ATOS DE IMPROBIDADE - DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SANÇÕES IMPOSTAS DE FORMA PROPORCIONAL - APELOS DESPROVIDOS - APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - AFASTAMENTO POR 5 (CINCO) MESES DO RECORRIDO AUGUSTO CÉSAR - ENCAMINHAMENTO A MÉDICO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DO STRESS – APRECIAÇÃO DO REFERIDO LAPSO POR PROFISSIONAL EXPERT NO TRATAMENTO - PACIENTE SUBMETIDO AO CITADO TRATAMENTO - FALTA DE PROVA - DESVIO DE FINALIDADE EVIDENTE – APELADO JOÃO BATISTA - LICENÇA POR 121 (CENTO E VINTE E UM) DIAS - EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO - PROVAS INCONTESTÁVEIS - AFASTAMENTO EM BENEFÍCIO DO SUPLENTE - DANO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO - DEMONSTRADA A PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS - SANÇÕES DO ARTIGO 12, INCISOS II E III, DA LEI Nº 8.429/92 – PROVIMENTO. (...). A utilização de atestado médico que não indica a necessidade de interrupção das atividades habituais, para obtenção de afastamento, por 120 (cento e vinte) dias, da Câmara de Vereadores, configura ato de improbidade, porque evidente o intuito de beneficiar o suplente. Constando do atestado médico que o afastamento do paciente, pelo período de 130 (cento e trinta) dias, fazia-se necessário para realização de tratamento em outro Estado, a ausência de prova de sua realização, implica reconhecer a inexistência de motivos para obtenção da licença. A obtenção de afastamento, pelo Vereador, com fundamento em atestado médico que indica, expressamente, que seria realizada uma cirurgia, torna-se ilegal, se não se comprovou sua realização. A comprovação de que os atestados médicos utilizados pelos Requeridos, Vereadores do Município de Cuiabá, à época, para obtenção de afastamentos remunerados de suas atividades, com desvio de finalidade, configura ato de improbidade administrativa. As sanções previstas na Lei nº 8.429/92 devem ser proporcionais ao ato ímprobo praticado. A ausência de prova de que o Recorrido tenha realizado o tratamento, indicado no atestado médico, utilizado para obter o seu afastamento da Câmara de Vereadores, quando este era o motivo, comprova que o ato se deu com desvio de finalidade e, por isso, manifesta a prática de ato de improbidade administrativa. (...).” (N.U 0023492-42.2005.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE – SENTENÇA – ERROR IN JUDICANDO – REFORMA – MÉDICO SERVIDOR DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE ATESTADOS MÉDICOS FALSOS E PRSCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESNECESSÁRIOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MÁ-FÉ DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...). O agente público que, como médico, prescrevia atestados médicos falsos, propiciando a obtenção por servidores públicos de longas licenças para tratamento de saúde indevidas, pratica ato de improbidade do art. 11 da LIA. Presença do elemento subjetivo.” (N.U 0004803-03.2012.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)

A seu turno, no tocante à dosimetria, tenho que as penas foram fixadas de modo compatível com a condutas praticada, razão pela qual se mostram adequadas e dimensionadas com o estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBICA –NATUREZA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUJEITO ATIVO SECRETÁRIO DE SAÚDE - DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS - ART. 11, II, DA LEI FEDERAL N. 8.429/92 - DOLO LATO SENSU – PRECEDENTE DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA – RECURSO DESPROVIDO. Depreende-se dos autos, que as provas acostadas se mostraram suficientes para se julgar a lide, vez que, a questão suscitada mostrava-se compreensível e nítida quanto a insurgência do Recorrente em cumprir determinação judicial comprovada por meio dos processos judicializados antecipadamente. Ademais, a questão foi debatida e repisada pelo Apelante em todas as ocasiões em que apresentou sua defesa, inclusive, foi objeto do Agravo de Instrumento 123556/2014, o qual também não reconheceu o alegado cerceamento de defesa, consistente na negativa da juntada dos processos administrativos da Secretaria de Saúde que, supostamente demonstrariam que os descumprimentos de ordem judicial não decorreram de má-fé, mas sim, de “ausência de condições estatais de fornecer o atendimento necessário a todos os usuários do sistema público de saúde ao mesmo tempo e com a mesma rapidez e qualidade”. O reiterado descumprimento injustificado de decisões judiciais para fornecimento de medicamentos e insumos configura ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da legalidade e moralidade (art. 11, II da LIA), sendo que o dolo, na hipótese, revela-se como decorrência da própria reiteração da conduta.
As penas aplicadas na sentença no geral foram fixadas de modo compatível com as condutas praticadas, razão pela qual se mostram adequadas e dimensionadas com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência.
(N.U 0042763-56.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Por derradeiro, anoto que não há falar em abatimento no montante da devolução imposto ao Recorrente Gilmar Fabris em virtude do desconto da Previdência INSS, Unale e imposto de renda de pessoa física, uma vez que tais descontos lhe aproveitaram, tanto para o cumprimento de obrigações voluntariamente assumidas (Unale) quando para aquelas impostas a todos os brasileiros (INSS e IR).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

[1]
Comentários ao novo Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andreda Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023